Tribunal: TJMT
Processo: 1025038-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025038-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Caução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), ELI CAPITANIO BETELLA - CPF: 326.969.900-00 (AGRAVADO), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR GIARETTA - CPF: 158.473.300-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DINIZ BRUNES BETELLA - CPF: 286.643.960-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER BOSCOLI - CPF: 147.828.208-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ORACIDES MINZONI BOSCOLI - CPF: 713.616.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E
M

E

N

T

A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
RECEBIDO COM
EFEITO SUSPENSIVO - PRELIMINAR
-
NULIDADE DE JULGAMENTO ANTERIOR - FALECIMENTO DO EXECUTADO
–

MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO DISTINTO
- PRELIMINAR
NÃO CONHECIDA

– MÉRITO -
MEAÇÃO DO CÔNJUGE - DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO FAMILIAR - ÔNUS DA PROVA DO CÔNJUGE MEEIRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

1.
Não se conhece de preliminar que visa rediscutir suposta nulidade de julgamento proferido em recurso distinto, com partes e objeto próprios, devendo eventual impugnação ser realizada pelos meios processuais adequados e na via recursal própria.

2. A dívida contraída por um dos cônjuges na constância do casamento presume-se em benefício da família, cabendo ao cônjuge meeiro o ônus de comprovar que a dívida não foi contraída em benefício do casal, para fins de resguardo da meação.

3. Reconhecida a validade da citação do executado, resta afastada a alegação de prescrição da pretensão executiva, uma vez que o ato citatório interrompe o prazo prescricional.

4
. Ausentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC
/15
- relevância dos fundamentos dos embargos e risco de dano grave ou de difícil reparação ao executado - deve ser revogado o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SISTEMA S/A
em face da decisão interlocutória que, nos
Embargos à Execução nº 1001105-03.2025.8.11.0045
opostos por
ELI CAPITANIO BETELLA
,
deferiu
o pedido de efeito suspensivo aos embargos especificamente em relação ao imóvel descrito na matrícula nº 5317 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Mutum/MT.

Em suma, aduz o agravante que está em curso a
Execução
sob o n°
0002221-96.2004.8.11.0045
em face de NERI GUILHERME ARTMANN, VALDIR GIARETTA e DINIZ BRUNES BETELLA, na qual foi penhorado o imóvel matriculado sob n° 5.317 do CRI de Nova Mutum/MT, de propriedade do executado DINIZ BRUNES BETELLA, falecido em
12/04/2024
.

Pontua a agravante que a agravada, esposa do falecido executado, opôs Embargos à Execução alegando nulidade do feito executivo por ausência de citação do devedor DINIZ; prescrição da pretensão executiva; e que o imóvel penhorado foi adquirido na constância do casamento e integra o patrimônio comum do casal, sendo indevida a penhora sobre sua meação.

Enfatiza o agravante que não há probabilidade do direito alegado pela agravada, pois o executado DINIZ foi devidamente citado em
24/04/1997
, conforme reconhecido pelo TJMT no
Agravo de Instrumento n° 1026742-62.2023.8.11.0000
; não há prescrição da pretensão executiva; e a agravada não comprovou que a dívida não foi contraída em benefício da família.

Sustenta também que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a continuidade dos atos expropriatórios relacionados ao imóvel não afetará a meação da agravada, uma vez que se trata de bem indivisível, devendo ser aplicado o artigo 843 do CPC/15, que reserva sobre o produto da alienação a quota-parte do cônjuge alheio à execução.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau, revogando-se a tutela de urgência concedida em favor da agravada, com a continuidade da execução e expedição do termo de penhora relacionado ao imóvel.No mérito defende o provimento do recurso, com a confirmação da liminar recursal.

A liminar recursal foi deferida no ID nº 303862873.

As contrarrazões vieram no
ID nº 314970380
, oportunidade em que a agravada suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do julgamento proferido no Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000, argumentando que os acórdãos foram prolatados após o falecimento do executado DINIZ BRUNES BETELLA, ocorrido em
12/04/2024
, sem a devida suspensão do processo e habilitação do espólio ou dos herdeiros.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a probabilidade do seu direito com base em três fundamentos: impenhorabilidade de sua meação por dívida que não beneficiou a família; nulidade da citação do executado DINIZ BRUNES BETELLA; e a prescrição da pretensão executiva.

No mais, alega que o falecido Diniz figurou unicamente como avalista na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e os recursos foram integralmente utilizados pelo emitente Sr. Neri Guilherme Artmann em imóveis de sua propriedade.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026742-62.2023.8.11.0000

Tal preliminar não deve ser conhecida

I
sto porque,
a preliminar suscitada pela agravada, referente à nulidade absoluta do julgamento proferido no
Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000
, não pode ser conhecida no âmbito do presente recurso.

A
alegada nulidade diz respeito a outro processo (Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000), com partes e objeto distintos, não sendo possível, em sede deste agravo de instrumento, analisar questões atinentes a recurso diverso, já julgado por este Tribunal.

O sistema processual brasileiro estabelece vias próprias para impugnação de decisões judiciais, sendo certo que eventual nulidade de julgamento deve ser arguida no próprio processo em que ocorreu, pelos meios recursais adequados, e não em processo distinto.

Ademais, o acórdão proferido no
Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000
, já discutiu a questão de forma expressa em decisão bem fundamentada, conforme transcrevo trecho do v. acórdão:

“(...) No caso, a alegação de omissão quanto ao pedido de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento de
DINIZ BRUNES BETELLA
(
12/04/2024
), em especial os julgamentos realizados em
11/09/2024
(agravo de instrumento) e
11/06/2025
(embargos de declaração anteriores), não procede o inconformismo do embargante, pelos motivos a seguir.

Não é de se olvidar que CPC/15, em seu
artigo 313, inciso I
, determina de forma clara a suspensão do processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes. Vejamos:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

I -
pela
morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;"

Além disso, o
artigo 110 do CPC/15
estabelece que:

"Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."

Por sua vez, o
artigo 682, II, do Código Civil
determina expressamente que o mandato se extingue pela morte do mandante:

"Art. 682. Cessa o mandato:

(...)

II -
pela
morte ou interdição de uma das partes;"

Da análise cronológica dos fatos, constata-se que:

1)
DINIZ BRUNES BETELLA
faleceu em
12/04/2024
;

2) A primeira sessão de julgamento do agravo de instrumento ocorreu em
26/06/2024
, quando o relator votou pelo provimento do recurso, mas houve pedido de vista;

3) A segunda sessão, com conclusão do julgamento, ocorreu em
11/09/2024
, desprovendo o recurso;

4) Em
24/09/2024
, foi lavrada escritura pública nomeando
ELI CAPITANIO BETELLA
como inventariante do espólio;

5) Somente em
17/10/2024
, o advogado informou nos autos o falecimento do agravante;

6) Em
13/11/2024
, foram opostos embargos de declaração contra o acórdão que desproveu o agravo;

7) Em
11/06/2025
, os primeiros embargos de declaração foram rejeitados.

Não é de se olvidar que os atos processuais praticados após a morte da parte, sem a devida suspensão do processo e habilitação de seus sucessores, são nulos se demonstrado prejuízo efetivo aos interessados.

Contudo, o caso em análise apresenta uma peculiaridade que não pode ser desconsiderada, qual seja, o advogado do falecido,
Dr. LIDIO FREITAS DA ROSA
, tinha pleno conhecimento do óbito desde sua ocorrência em
abril de 2024
, mas somente informou o fato aos autos em
17/10/2024
, após a conclusão do julgamento do agravo de instrumento em
11/09/2024
, que lhe foi desfavorável.

Tal conduta configura a chamada "nulidade de algibeira", instituto reconhecido pela jurisprudência brasileira, que ocorre quando a parte, conhecendo a existência de vício processual, deliberadamente o guarda, omitindo-se em alegá-lo na primeira oportunidade, para só invocá-lo posteriormente, caso a decisão judicial lhe seja desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente repelido essa prática, por considerá-la ofensiva aos princípios da boa-fé processual e da cooperação:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 76, § 2º, E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO NCPC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Conforme o disposto nos
arts
. 76, § 2º, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos, consoante a aplicação da Súmula nº 115 desta Corte. 4. Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
( REsp
1.714.163/SP,
Rel
.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
26/9/2019). 5. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1561078 SP 2019/0234563-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. MENOR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
TODOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS .
932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, no tocante à tese de nulidade do processo devido à ausência de intimação do Ministério Público para atuar na causa que tenha como um dos autores pessoa incapaz, a parte autora apenas alegou referido tema após o julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, não havendo nenhuma manifestação em momento anterior. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, bem como que a alegação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado desfavorável de mérito, configura a chamada nulidade de algibeira. Precedentes. 3. Da análise do agravo de fls. 1200/1208 (e-STJ), verifica-se que o agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o agravo em recurso especial não mereceu conhecimento, haja vista a incidência do inciso V do art. 21-E do RISTJ. 4. Não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de atacar específica e fundamentadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, III, do CPC e Súmula 182/STJ.
5 .
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial". (
AgInt
no
AREsp
n. 2.201 .614/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.) 6. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2481411 PR 2023/0345331-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)

No presente caso, verifica-se que o advogado do agravante, ciente do falecimento de seu cliente desde
abril de 2024
, optou por continuar a representá-lo no processo, sem comunicar o fato à Corte ou requerer a suspensão do feito. Somente após o julgamento desfavorável do agravo de instrumento é que trouxe a informação aos autos, pretendendo a nulidade dos atos processuais.

Mais significativo ainda é o fato de que o advogado participou da lavratura da escritura pública de nomeação de inventariante em
24/09/2024
, como consta do documento de
ID 263479263
, mas somente informou o falecimento nos autos em
17/10/2024
, após a conclusão do julgamento do agravo.

Embora o mandato se extinga com a morte do mandante, conforme o
artigo 682, II, do Código Civil
, o próprio ordenamento jurídico prevê situações em que o advogado pode continuar a praticar atos em nome do cliente falecido, conforme o artigo 692 do Código Civil:

"
Art. 692. O
mandato
judicial fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual, e, supletivamente, às estabelecidas neste Código."

E a legislação processual, por sua vez, estabelece no
artigo 112, § 1º, do CPC/15
que:

"Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo."

Assim, o advogado poderia continuar a representar os interesses de seu cliente por um curto período após o falecimento, especialmente para evitar prejuízos.

No entanto, o que se verifica no caso em tela não é uma atuação provisória e necessária para evitar prejuízo, mas uma conduta que demonstra a opção deliberada por não informar o óbito do cliente, permitindo o prosseguimento do feito como se nada tivesse ocorrido.

Esta conduta contraria o dever de boa-fé processual estabelecido no artigo 5º do CPC/15:

"Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé."

E também
o dever de cooperação para o desenvolvimento do processo, conforme o artigo 6º do CPC/15:

"Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

Aliás, conforme acima
delineado, a
nulidade processual decorrente do falecimento da parte durante o processo deve ser analisada à luz do princípio "
pas
de
nullité

sans

grief
" (não há nulidade sem prejuízo). Assim, além da inobservância da formalidade legal (suspensão do processo pela morte da parte), é necessária a demonstração concreta do prejuízo sofrido.

No caso, não se vislumbra prejuízo concreto ao
ESPÓLIO DE DINIZ BRUNES BETELLA
pela continuidade do processo após o falecimento do agravante, uma vez que o advogado que o representava continuou atuando no processo, inclusive interpondo embargos de declaração após o julgamento do agravo de instrumento.

Ademais, não houve cerceamento de defesa, pois o advogado teve oportunidade de apresentar memoriais e realizar sustentação oral nas sessões de julgamento, mas optou por não informar o falecimento de seu cliente.

Se não bastasse, após a nomeação da inventariante (
24/09/2024
), esta ratificou a atuação do advogado no processo, uma vez que foi ele quem continuou a representar os interesses do espólio, logo, não houve alteração da linha de defesa após o falecimento do agravante,
mantendo-se os mesmos
argumentos jurídicos anteriormente apresentados.

Dessa forma, embora tenha ocorrido falha processual consistente na não suspensão do processo após o falecimento do agravante, conforme determina o artigo 313, I, do CPC/15, a conduta do advogado ao omitir deliberadamente esta informação, apenas a trazendo aos autos após decisão desfavorável, configura típica "nulidade de algibeira", prática repelida pela jurisprudência e violadora dos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

Além disso, não se demonstrou prejuízo concreto ao espólio pela continuidade do processo, uma vez que todos os argumentos de mérito foram devidamente apreciados pelo Tribunal. Portanto, não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento de DINIZ BRUNES BETELLA (...)”.

Portanto,
deixo de conhecer da preliminar
suscitada pela
agravada.
-

VOTO - MÉRITO

S
uperada a preliminar, passo à análise do mérito do agravo de instrumento, que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravada, especificamente em relação ao imóvel descrito na matrícula nº 5317 do CRI de Nova Mutum/MT.

Não é de se olvidar que p
ara a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o
art. 919, § 1º, do CPC
/15
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

requerimento do embargante;
relevância dos fundamentos dos embargos; e
risco de dano grave ou de difícil reparação ao executado.

No caso, o Juízo
singular
entendeu presentes tais requisitos, concedendo o efeito suspensivo aos embargos à execução especificamente em relação ao imóvel penhorado. Contudo, após detida análise dos autos,
constata-se
que a decisão agravada merece reforma.

A agravada fundamenta seu direito em três pilares
, quais sejam,
impenhorabilidade de sua meação por dívida que não beneficiou a família; nulidade da citação do executado
DINIZ BRUNES BETELLA
;
e prescrição
da pretensão executiva.

Em relação à proteção da meação, a agravada alega que a dívida exequenda, embora contraída na constância do casamento em regime de comunhão universal de bens, não reverteu em benefício da entidade familiar, uma vez que o falecido
DINIZ
figurou unicamente como avalista na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a meação do cônjuge alheio à dívida deve ser resguardada quando não houver prova de que a dívida foi contraída em benefício da família. Contudo, no caso em análise, a agravada não comprovou de forma satisfatória que a dívida não reverteu em benefício da entidade familiar.

A
demais, a
mera alegação de que o falecido
DINIZ
figurou como avalista não é suficiente para afastar a presunção de que a dívida contraída na constância do casamento beneficiou a família. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, há presunção
juris tantum
de que a dívida contraída por um dos cônjuges beneficiou a família, cabendo ao cônjuge que alega o contrário o ônus de provar tal fato.
Confira:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO CÔNJUGE MEEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em regra, a dívida contraída por um dos cônjuges na constância do casamento presume-se em benefício da família, cabendo ao cônjuge meeiro o ônus de comprovar que a dívida não foi contraída em benefício do casal, para fins de resguardo da meação.

2. Agravo interno desprovido."

(
STJ
AgInt
no REsp 1.864.782/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020,
DJe
21/09/2020)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE
VARÃO .
BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o
casal .
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 427980 PR 2013/0367438-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - CONTA CONJUNTA - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENÉFICIO DA ENTIDADE FAMILIAR - PRESUNÇÃO - CÔNJUGE NÃO EMITENTE - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE - DECISÃO REFORMADA. - Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal. (
AgRg
no
AREsp
n. 427 .980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014,
DJe
25/2/2014 - Inexistindo alegação no sentido de que a dívida contraída não beneficiou a entidade familiar, ambos possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3421353-40.2023.8 .13.0000 1.0000.23 .342134-6/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

No cas
o
, a agravada limitou-se a alegar genericamente que os recursos foram utilizados exclusivamente pelo emitente da cédula, Sr.
NERI GUILHERME ARTMANN
, sem apresentar provas concretas que afastem a presunção de benefício familiar. Não há nos autos documentos que comprovem a destinação exclusiva dos recursos ao emitente da cédula ou que demonstrem que a família da agravada não se beneficiou, direta ou indiretamente, da operação financeira.

Portanto, não
se
vislumbr
a
, neste ponto, a probabilidade do direito da agravada em relação à proteção de sua meação
, a justificar suspensão dos embargos à execução.

Além disso, mesmo que se considere a necessidade de proteção da meação da agravada, tal proteção não impede a penhora integral do bem indivisível, mas apenas assegura que a parte correspondente à meação seja reservada após a alienação, nos termos do art. 843 do CPC/15:

Art. 843.Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1ºÉ reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2ºNão será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

Quanto à nulidade da citação e à prescrição da pretensão executiva, tais questões já foram objeto de análise por este Tribunal no
Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000
, que reconheceu a validade da citação do executado
DINIZ BRUNES BETELLA
, realizada em 24/04/1997, afastando, por consequência, a alegação de prescrição ordinária.

A certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, atesta a citação dos executados, incluindo
DINIZ BRUNES BETELLA
. Embora a agravada questione a clareza da certidão, não há elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade do ato praticado pelo oficial de justiça.

Portanto, não
também

se verifica a
probabilidade do direito da agravada quanto às alegações de nulidade da citação e prescrição da pretensão executiva
, a justificar suspensão dos embargos do devedor.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
este milita em favor do agravante,
pois
a suspensão dos atos executórios relativos ao imóvel pode
lhe
causar prejuízos, que se encontra na posição de credor há mais de 20 anos sem conseguir a satisfação do seu crédito.

A suspensão dos atos executórios, especialmente da formalização da penhora mediante registro, pode comprometer a efetividade da execução e a preferência creditícia do agravante.

Por outro lado, a expedição do termo de penhora e seu registro no Cartório de Registro de Imóveis não causará prejuízo irreparável à agravada, pois não implica na alienação imediata do bem, servindo apenas para dar publicidade ao ato e assegurar a preferência creditícia.

Portanto,
conforme delineado o
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
milita em favor do agravante.

Desta forma, ausente na origem os
requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC
/15
.

Ante o exposto,
dou provimento ao
recurso

para reformar a decisão agravada, revogando o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução em relação ao imóvel descrito na matrícula nº 5317 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Mutum/MT, permitindo a continuidade dos atos expropriatórios, com a expedição do termo de penhora e avaliação do bem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025